Tribunal: TJDFT
Processo: 0716618-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716618-78.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: PATRICIA HELENA PASSOS BACIUK APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte agravada para, caso queira, manifestar-se sobre o agravo interno opostos no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator